Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1006972-19.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória de Várzea Grande Recorrente: ELISNEIA PEREIRA NERES e BANCO ITAUCARD S.A
Recorrido: ELISNEIA PEREIRA NERES e BANCO ITAUCARD S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E 7 (SETE) PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. DÉBITO INEXIGÍVEL. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULA 385/STJ. REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGITIMIDADE. MERA ALEGAÇÃO SEM LASTRO INDICIÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito discutido nos autos (R$ 1.167,49) e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Pretensão recursal da ré/recorrente é a reforma para afastamento da condenação ao argumento de que agiu dentro dos ditames legais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Pretensão recursal da autora/recorrente é a majoração dos danos morais.
Juntada de documentos em sede recursal – faturas com histórico de utilização e com 7 (sete) pagamento. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
Assim, ausente a prova da origem e em momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
Existência de negativação preexistente. Obstáculo ao pleito indenizatório. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ.
Ausência de informação de que a negativação preexistente é ilegítima e/ou está sendo discutida judicialmente.
Danos morais não configurados.
Recursos conhecidos e apenas da reclamada provido tão só para afastar a respectiva condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISNEIA PEREIRA NERES - CPF: 056.100.846-95 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020